Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-07.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003310-07.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 570.619.711-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 727.245.521-72 (VÍTIMA), EROS BARBOSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a desistência voluntária do agente ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0000447-11.2016, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 21.6.2024).

2.

H
avendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária.

3.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Ferraz de Oliveira

foi
pronunciado
pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
porque teria praticado o crime de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP) contra
Leandro Brito do Nascimento
(ID 218679196).

Inconformado, recorre para alcançar a
desclassificação
para o crime de
Lesão Corporal
(art. 129 do CP), sob o fundamento de que
desistiu voluntariamente
de prosseguir no intento criminoso (ID 218679206).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (ID 218679214).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 218679216).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 221891162), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Homicídio simples tentado (Art. 121, c.c art. 14, II, do CP) – Irresignação defensiva –
Pleito de desclassificação delitiva, em virtude da desistência voluntária do agente
– Inviabilidade – Indícios de que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente – Vítima que reagiu aos golpes de faca – Terceiro que impediu que o réu prosseguisse em seu intento homicida – Intervenção médica – Desistência voluntária que não restou demonstrada de maneira inequívoca, o que impede o seu reconhecimento nesta fase processual – Competência do e. Conselho de Sentença.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que,
após discutir com a vítima sobre a existência de uma dívida
, o recorrente
Luiz Ferraz de Oliveira
, com auxílio de uma arma branca, tipo facão, efetuou golpes contra
Leandro Brito do Nascimento
, provocando-lhe ferimentos na região parietal e nos antebraços direto e esquerdo. Ele foi socorrido e sobreviveu.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi
pronunciado
por praticar o crime de
Homicídio Simples na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP
) (ID 218679196).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime” (EDcl no AgRg na TutPrv no HC 824321/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate” (RESE 0003746-67.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, DJE 6.6.2024).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Laudo de Exame de Corpo de Delito, do Prontuário Médico, dos Anexos Fotográficos (ID 218678179 e 218678180) e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que na tarde de 10.1.2020, a vítima estava na companhia de
Eros Barbosa Silva
quando o recorrente, que devia certa quantia em dinheiro a
Eros Barbosa Silva
, chegou à residência deste e foi instado pela vítima a quitar o débito. Enraivecido, o recorrente saiu do local e, minutos depois, apoderou-se de um facão e efetuou diversos golpes contra a vítima.

Consta que, além de a vítima tentar a todo momento se desvencilhar das agressões,
Eros Barbosa Silva
interveio na contenda e, valendo-se de uma porta de carro, atingiu o recorrente, que, finalmente, cessou o ataque e empreendeu fuga.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar e, graças ao rápido socorro prestado e ao sucesso da cirurgia a que foi submetida, conseguiu sobreviver.

Feito esse breve relato, apesar de o recorrente sustentar que desistiu voluntariamente de prosseguir no intento criminoso,
Eros Barbosa Silva
afirmou, tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, que precisou intervir na contenda para salvar a vida da vítima, arremessando a porta de um carro na direção do recorrente com o intuito de fazer cessar os golpes.

No mesmo compasso,
Rosemeire Oliveira Correa
, ratificando as declarações prestadas na fase preliminar das investigações, declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, graças à intervenção do seu marido, que “
jogou uma porta de carro no réu
”, os golpes contra a vítima cessaram.

Igualmente ouvida na fase processual, a vítima confirmou que o crime só não se consumou graças à intervenção do amigo: “
Comecei a discutir com o Luiz porque ele tinha uma dívida com meu amigo, que é pessoa idosa; o Luiz saiu, mas depois retornou com um facão e me deu três golpes; meu amigo interveio tentando separar. Confirmo que xinguei o Luiz pelo fato de que ele humilhou meu amigo Eros. Fiquei com sequelas na mão. Eros utilizou uma porta de carro para conter o Luiz
”.

Interrogado na fase investigatória, o recorrente admitiu as agressões contra a vítima, mas ressaltou ter agido em legítima defesa após ser atacado pela testemunha
Eros Barbosa Silva
e pela própria vítima. Nas suas palavras:

“Que, esclarece que Eros levantou a porta de um carro velho que estava lá e rasgou a perna esquerda do interrogando, momento em que se desequilibrou, então Leandro veio e começou a bater no interrogando dando socos nos rins, nas costas, na orelha, nos olhos que ficou roxo; Que, esclarece que viu quando Eros fazia sinal com a mão para executar o interrogando;
Que, esclarece que em seguida o interrogando, foi até seu carro, pegou um facão, tendo Eros se afastado, e ao Leandro quebrar uma das garrafas e partir novamente para cima do interrogando, o interrogando pegou o facão e começou a cortar Leandro, e na hora da raiva nem sabe onde cortou, mas acredita que tenha acertado na testa de Leandro, mas o interrogando afirma que também apanhou bastante; Que, esclarece que ouviu quando Eros mandou a Eros chamar a polícia, então pegou seu carro e foi embora e ficou escondido
, e depois de uma semana foi informado por seus advogados sendo Dr. Joãozinho e sua mulher que já podia voltar” (Destaquei).

De um lado, a vítima e duas testemunhas presenciais afirmam, categoricamente, que o recorrente só cessou os ataques depois que
Eros Barbosa Silva
o conteve e a Polícia Militar foi acionada, enquanto o recorrente defende que agrediu a vítima com o único intuito de se defender das injustas agressões, fazendo crer, ainda, que desistiu voluntariamente de prosseguir nos golpes.

A tese acusatória de que o crime contra a vida só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrente é plausível e encontra amparo nas provas testemunhais e nas provas técnicas, atestando que a vítima apresentava lesões de defesa e que o recorrente foi colhido pela porta do carro, a indicar que, não fossem tais circunstâncias (resistência da vítima e intervenção do seu amigo), a vítima teria falecido.

Por outro lado, a tese defensiva
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
, cravar a ocorrência de desistência voluntária, afigurando-se
temerário
, sobretudo por não ter sido demonstrada a interrupção do
animus necandi
de forma inequívoca,
desclassificar a conduta e excluir a competência do Tribunal do Júri.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (RESE 0000447-11.2016, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 21.6.2024).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária”. (RESE

0003746-67.2017, Rel. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, DJE 6.6.2024)

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito defensivo
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024